Tribunal: TJBA
Processo: 8011296-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011296-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TAYANA SANTANA BARBOSA e outros Advogado(s): POLLIANA MORAES ALMEIDA, LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TDAH. ARIPIPRAZOL. USO OFF LABEL. FALHA TERAPÊUTICA DA RISPERIDONA. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PARECER DO NATJUS. CARÁTER NÃO VINCULANTE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. TEMAS 6 E 1234 DO STF. TEMA 106 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISSITOS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por representante legal de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 e TDAH, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado da Bahia, destinada ao fornecimento do medicamento Aripiprazol 1 mg/ml (Aristab). 2. A agravante sustenta a imprescindibilidade clínica do medicamento prescrito pelo médico assistente, diante da falha terapêutica da Risperidona, fármaco padronizado pelo SUS, que ocasionou efeitos adversos graves, como comportamentos hetero-lesivos e compulsão alimentar. Aduz hipossuficiência econômica e violação ao direito fundamental à saúde. 3. O Estado da Bahia fundamentou a negativa na ausência de demonstração de urgência concreta, no caráter off label da medicação e na existência de alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS, amparando-se em parecer técnico do NATJUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos excepcionais para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, nos termos dos Temas 6 e 1234 do STF e do Tema 106 do STJ; e (ii) estabelecer se o parecer desfavorável do NATJUS prevalece sobre a prescrição médica fundamentada emitida pelo profissional assistente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pelos arts. 196 e 227 da CF/1988, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e integral ao tratamento médico necessário, especialmente em se tratando de criança em condição de hipervulnerabilidade. 6. O medicamento Aripiprazol possui registro válido na ANVISA, afastando alegação de experimentalidade terapêutica. A família do menor demonstrou hipossuficiência econômica mediante comprovação de renda per capita reduzida constante do Cadastro Único. 7. O relatório médico circunstanciado evidencia a imprescindibilidade clínica do medicamento e a ineficácia da Risperidona, fornecida pelo SUS, em razão dos efeitos adversos severos apresentados pelo paciente. A falha terapêutica da alternativa padronizada autoriza, excepcionalmente, a dispensação judicial de medicamento não incorporado. 8. Os requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF e no Tema 106 do STJ encontram-se preenchidos, diante da comprovação da necessidade do fármaco, inexistência de substituto terapêutico eficaz, incapacidade financeira e registro sanitário do medicamento. 9. O parecer do NATJUS possui natureza consultiva e não vinculante. A nota técnica desfavorável desconsiderou elemento clínico essencial relativo aos efeitos adversos causados pela Risperidona, devendo prevalecer a prescrição médica emitida pelo profissional responsável pelo acompanhamento direto do paciente. 10. Estudos técnicos e precedentes jurisprudenciais corroboram a eficácia e segurança do Aripiprazol no tratamento de distúrbios comportamentais associados ao TEA, especialmente em hipóteses de intolerância às alternativas terapêuticas padronizadas. 11. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito demonstrada pela documentação médica e do perigo de dano consistente no risco de regressão neuropsicomotora e agravamento dos comportamentos autolesivos da criança. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar ao Estado da Bahia o fornecimento contínuo do medicamento Aripiprazol 1 mg/ml (Aristab), conforme prescrição médica. Agravo interno julgado prejudicado por perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: 1. É possível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando demonstrados o registro na ANVISA, a imprescindibilidade clínica do tratamento, a falha terapêutica das alternativas padronizadas e a hipossuficiência econômica do paciente. 2. O parecer técnico do NATJUS possui caráter consultivo e não prevalece sobre prescrição médica fundamentada emitida por profissional responsável pelo acompanhamento direto do paciente. 3. A falha terapêutica comprovada de medicamento disponibilizado pelo SUS autoriza, excepcionalmente, a concessão judicial de fármaco não incorporado às listas oficiais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011296-57.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante TAYANA SANTANA BARBOSA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .